Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712732-97.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Kelly Felipe Moreira, OAB/DF n° 34.079, em favor de RICARDO WAGNER BORGES CALAND, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, mantida em ação penal na qual é réu pela suposta prática dos delitos descritos no art. 24-A, da Lei 11.340/06 (2x) e art. 147 do CP (2x), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (desobediência a decisão judicial que decreta medidas protetivas de urgência e ameaça). Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, aduzindo que o acusado está preso cautelarmente desde 02/02/2023, período longo, se ponderado sob a perspectiva de eventual pena em concreto. Sustenta, ainda, que o motivo apontado na decisão que decretou a prisão preventiva não existiu, aduzindo que o paciente não fez contato com as vítimas, e sim com pessoa diversa, ainda que da família. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, ou sua revogação, por falta de motivo idôneo, expedindo-se alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente foi cumprido no dia 02/02/2023, por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira e enteada. De lá para cá, o Inquérito Policial foi relatado e a denúncia oferecida, seguida da apresentação de resposta à acusação e apreciação de pedido de revogação da custódia cautelar, onde se determinou a designação de data para realização de audiência de instrução e julgamento. Não desponta, portanto, da sequência dos atos processuais, qualquer indicativo de desídia na condução do processo, capaz de embasar o alegado excesso de prazo. Assente-se que a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, capazes de justificar, ou não, uma maior dilação da marcha processual. Mais, portanto, do que eventual superação do prazo legal, tout court, é necessário verificar, no caso concreto, se o alongamento da marcha processual decorre de desídia do Juízo. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência dominante sobre o tema: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, já que a demora no encerramento da instrução se deu diante de pedido exclusivo da Defesa para oitiva de testemunhas arroladas por ela. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 3. A gravidade do crime e a periculosidade concreta dos pacientes, diante da reiteração criminosa, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. A necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes foi recentemente avaliada pela autoridade judiciária, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1659931, 07423181920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise em perspectiva de eventual pena a ser aplicada no caso de condenação, conforme realizada na inicial para efeito de ponderação da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva, não procede, uma vez que o paciente é acusado da prática de crimes em concurso – desobediência às medidas protetivas e ameaça – de modo que o tempo de prisão cautelar, na hipótese, não pode ser sopesado apenas com base na pena mínima de um dos delitos, sem considerar o concurso de crimes. No que se refere ao motivo da decretação da prisão preventiva, há indícios, nos autos, de que o paciente enviou, a familiar das vítimas, mensagens com conteúdo ameaçador direcionado a estas, afirmando em alguns trechos, inclusive, que a recebedora repassasse o conteúdo às vítimas e à polícia, se desejasse, o que foi feito, dando ensejo à representação da autoridade policial que culminou com a decretação da prisão preventiva. A motivação da prisão cautelar, portanto, além de decorrer de prova material e testemunhal, encontra suporte no art. 313, III, do CPP como único meio disponível para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. Destarte, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR